Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737509-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Construtora Mandu Ltda ME em face da r. sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Condomínio do Edifício Flat Service em seu desfavor, julgou procedente o pedido (ID 54626712). Compulsando os autos, verifico que o comprovante de pagamento de recolhimento do preparo juntado aos autos (ID 54626727) possui um código diverso do indicado na guia de preparo (ID 54626726). Na guia de preparo o código do boleto seria 00190.00009 02941.725018 01753.109170 1 94220000002119, enquanto o comprovante de pagamento refere-se ao código no 00190.00009 02941.725018 01756.252175 1 94280000002119. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora